Tribunal: STM
Processo: 7000181-88.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000181-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DAVID ALVES GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação
ao ex-Sd EP DAVID ALVES GOMES, que concedia habeas corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, c/c os arts. 467, alíneas "b", e 500, inciso II, todos do CPPM,
tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinava o arquivamento do
processo sem renovação. Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES acompanhavam o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. No
mérito, por unanimidade, negou provimento à presente Apelação, interposta
pela Defensoria Pública da União, em favor do Sd EP DAVID ALVES GOMES, para
manter inalterada a Sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à matéria
preliminar.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000181-88.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DAVID ALVES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO APÓS A
I N S T A U R A Ç Ã O
D A
A Ç Ã O
P E N A L .
C O N D I Ç Ã O
D E
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO
ESCABINATO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA Nº 3 DO STM. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Exceto nas hipóteses de incapacidade para o serviço militar, o licenciamento
da Força não obstaculiza o prosseguimento do processo de deserção, uma vez
que a condição de militar do réu é exigida tão somente por ocasião da
instauração da ação penal.
A perda do status de militar, durante a tramitação do processo, não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento do desertor.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada, por
maioria.
O dolo do agente de se afastar de sua Unidade Militar, sem autorização, foi
devidamente comprovado no acervo probatório carreado aos autos. A
hipótese se enquadra no tipo penal previsto no art. 187, caput, do CPM.
Não se vislumbra o estado de necessidade, pois era exigida conduta diversa
por parte do desertor. Meras alegações pessoais, desprovidas de provas, não
configuram a referida excludente de culpabilidade.
Apelação desprovida por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação ao ex-Sd EP DAVID
ALVES GOMES, que concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c os arts.
467, alíneas "b", e 500, inciso II, todos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença
condenatória e determinava o arquivamento do processo sem renovação. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento à presente Apelação, interposta pela Defensoria
Pública da União, em favor do Sd EP DAVID ALVES GOMES, para manter inalterada a
Sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DAVID ALVES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em assistência ao Sd
EP DAVID ALVES GOMES, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena
de 6 meses de detenção, pela incursão no art. 187 do Código Penal Militar (APM nº 7000159-
25.2019.7.11.0011, evento 124).

Em 2 de abril de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu denúncia em desfavor do Sd
Ex DAVID ALVES GOMES, pela prática do delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código
Penal Militar (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 1, DENUNCIA1).

A Praça servia no 22º Batalhão de Infantaria, sediado em Palmas-TO, e afastou-se
injustificadamente de sua OM a partir de 1º de fevereiro de 2018, consumando o delito de
deserção em 10 de fevereiro seguinte, o que ensejou sua exclusão do serviço ativo (IPD nº
7000118-92.2018.7.11.0011, evento 1, IPD2, fl. 19). Em 7 de fevereiro de 2019, apresentou-
se voluntariamente (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento 10, fl. 2), sendo reincluído à
Força após submeter-se a inspeção de saúde e ser considerado apto ao serviço militar (IPM
nº 7000118-92.2018.7.11.0011, eventos 16 e 59).

A audiência de custódia realizou-se em 11 de fevereiro de 2019 e, na ocasião, o Juízo
originário converteu a restrição cautelar em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 254 e
255, alínea "e", do CPPM.

Por Decisão de 8 de março de 2019, deferi pedido de liminar formulado pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, nos autos do Habeas Corpus nº 7000134-51.2019.7.00.0000,
concedendo liberdade provisória ao SD EP DAVID ALVES GOMES, com fundamento no art. 5º,
inciso LXVI, da Constituição Federal, e no art. 257 do CPPM (IPD nº 7000118-
92.2018.7.11.0011, evento 49). O Alvará de Soltura foi devidamente cumprido em 11 de
março de 2019. Em sessão de julgamento realizada em 16 de abril de 2019, esta Corte
ratificou a liminar deferida e concedeu a ordem (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento
79).

A denúncia foi recebida em 5 de abril de 2019 (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento,
REC_DENÚNCIA3). A citação ocorreu em 6 de maio de 2019 (APM nº 7000159-
25.2019.7.11.0011, evento 37).

O acusado foi qualificado e interrogado em 10 de julho de 2019, por sistema audiovisual,
gravado em mídia digital (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 43).

As partes não arrolaram testemunhas (APM nº 7000159-25.2019.7.11.001, evento 46).

Vieram aos autos os seguintes documentos:

Parte de Ausência (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento 1, IPD2, fl. 3);
G

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
Termo de Deserção (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento 1, IPD2, fl. 16);
G
Boletim Interno nº 033, de 19 de fevereiro de 2018, contendo a exclusão do serviço ativo do
G
desertor (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento 1, Doc. 2, fl. 19-IPD);
Folha de Alterações (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento 1, IPD2, fls. 20/40);
G
Comunicação da apresentação voluntária do desertor, (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011,
G
evento 10, fl. 2);
Exame de Integridade Física (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento 10, fl. 03);
G
Ata de Inspeção de Saúde nº 188/2019, datada de 28 de outubro de 2019, considerando o
G
denunciado apto para o serviço militar (IPD nº 7000118-92.2018.7.11.0011, evento 16);
Boletim Interno nº 27, de 07 FEV 2019, de reinclusão do réu às fileiras do Exército (IPD nº
G
7000118-92.2018.7.11.0011, evento 10, fl. 4);
Laudo Psiquiátrico do réu (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 84); e
G
Fichas médicas (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 99).
G

Em 22 de janeiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 11ª CJM julgou procedente a Denúncia, para condenar o Sd EP DAVID ALVES GOMES, por
incursão no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
convertida em prisão, por força do art. 59 do CPM, com a detração do período em que esteve
preso por igual motivo e o direito de apelar em liberdade.

Na hipótese de licenciamento do sentenciado, o Colegiado Julgador decidiu conceder, desde
logo, a suspensão condicional da pena, na forma do art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM
(APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 55).

A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 22 de janeiro de 2020 (APM nº 7000159-
25.2019.7.11.0011, evento 127). A intimação do Ministério Público Militar ocorreu em 24 de
janeiro de 2020 (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 134). A Defesa foi intimada em
02 de fevereiro de 2020 (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 137).

O Decisum transitou em julgado para o MPM em 1º de fevereiro de 2020 (APM nº 7000159-
25.2019.7.11.0011, evento 139).

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs Apelação, em 8 de fevereiro de 2020
(Evento 1, 2APELAÇÃO). Em suas razões, sustenta ter o apelante agido sob o estado de
necessidade exculpante. Segundo alega, o militar passou por problemas psíquicos ao tempo
do fato, inviabilizando a sua presença na caserna.

Antes de desertar, a Defesa afirma ter o réu passado por desentendimentos familiares, que
resultaram em sua saída do lar. Afirma que, nessa época, o militar estava realizando as
provas do curso de Cabos e, na véspera do exame, houve o desentendimento com a família.

Diz ter o réu informado o fato ao superior hierárquico e solicitado autorização para realizar os
testes em outra data, em face da ausência de condições psicológicas. Como o pleito não foi
deferido, submeteu-se à prova nas condições em que se encontrava e foi eliminado do
concurso.

A Defesa argumenta que o referido fato gerou graves problemas de saúde ao apelante,
levando-o a desertar. Afirma ter sido acometido por ansiedade e depressão, conforme
atestado em laudos médicos apresentados na instrução probatória (APM nº 7000159-
25.2019.7.11.0011, evento 84).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
Ressalva que tais problemas se desenvolveram ao longo do tempo, gerando a depressão.
Conforme acrescenta, o apelante buscou tratamento psicológico a partir de agosto de 2017,
o qual foi interrompido por perda do plano de saúde. Por fim, sustenta que o militar não
estava em sua plena capacidade por ocasião da ausência injustificada ao quartel.

Pugna pela reforma da Sentença, com a consequente absolvição do apelante, com fulcro no
art. 439, alínea "d", do CPPM (Evento 1, 3-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR refuta na íntegra as alegações defensivas
e requereu a manutenção da Decisão Recorrida (Evento 1, 4-CONTRAZ).

Instado a se manifestar, o Custos Legis, representado pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso, com a manutenção
da Sentença condenatória (Evento 7).

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO foi previamente intimada da disponibilização do presente
processo para julgamento.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056

VOTO

O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade,
condenou o Sd EP DAVID ALVES GOMES à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida
em prisão, pela prática do delito de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar.

Na ocasião do julgamento, o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA arguiu preliminar de nulidade
da Sentença, em face da perda da condição de prosseguibilidade da ação penal, decorrente
do superveniente licenciamento do acusado das fileiras da Força, circunstância essa
impeditiva de prosseguir com o processo de deserção.
Não merece prosperar o entendimento do eminente Ministro.
Sem embargo da recente informação, juntada aos autos em 16 de julho de 2020, segundo a
qual o réu foi licenciado em 8 de julho de 2020 (EVENTO 15), esta Justiça Especializada tem
decidido que, à exceção das hipóteses de incapacidade para o serviço militar, o
licenciamento da Força não obstaculiza o prosseguimento do processo de deserção, uma vez
que a condição de militar do réu é exigida tão somente por ocasião da instauração da ação
penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE
DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I - Os Embargos Infringentes são via
recursal legalmente prevista para a impugnação de Acórdão não unânime
proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema objeto
da divergência instaurada. II - Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do
art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do
inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares e do enunciado 12 de Súmula
deste Tribunal, revela-se somente a condição de procedibilidade de
legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a
qualquer condição de prosseguibilidade depois de instaurada a Ação Penal
Militar. III - Recurso não conhecido em parte e, na parte em que conhecido,
rejeitado. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000536-35.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/6/2019, Data
de Publicação: 1º/7/2019).

Do mesmo modo, a perda do status de militar durante a tramitação do processo não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento do desertor, conforme
ilustra o acórdão a seguir colacionado, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. CRIME
PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS.
LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o acusado era militar da ativa

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
quando consumou o crime militar, momento em que estava sujeito aos
princípios da hierarquia e da disciplina, a perda da condição de militar durante
a tramitação do processo não afasta a competência do escabinato para o
processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação dos
princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A distribuição de
competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus
submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União, não tem o condão de
alterar, em favor do juiz singular, a competência dos Conselhos de Justiça
para processar e julgar fato delituoso praticado por militar da ativa que,
mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do processo, perde a
qualidade de militar, passando à condição de civil. Provimento do recurso
ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça, determinando a baixa dos autos à instância
de origem para o regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária."
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000449-
79.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 17/6/2019. Data de Publicação: 31/7/2019).

Por fim, deve-se frisar ter a sentença concedido o benefício do sursis e estabelecido as suas
condições, em caso de eventual licenciamento do apelante.

Por essas razões, não prospera a nulidade do julgamento arguida pelo eminente Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Superada a preliminar, passo a analisar o mérito.
A autoria e a materialidade, assim como o dolo de praticar o ilícito penal em exame, foram
amplamente comprovados. Conforme bem observado na Sentença, além da elevada
gravidade da conduta, o réu é praça desde 1º de março de 2016, tendo sido engajado em 1º
de março de 2017. Portanto, tinha pleno conhecimento da ilicitude e das consequências de
sua atitude.

A Defesa alega ter o militar agido sob o estado de necessidade como causa excludente de
culpabilidade, com previsão no art. 39 do CPM. Segundo argumenta, o apelante ausentou-se
de sua OM por ter sofrido problemas psíquicos que o impossibilitaram de permanecer na
caserna. Porém, essa linha de argumentação não se sustenta, na medida em que era
exigível a adoção de medida diversa, por parte da praça, para evitar a violação ao seu dever
militar.

Conforme registrado na Sentença, o denunciado declarou, em seu interrogatório, in verbis:

"Em resumo, o desertor alegou, em sua defesa, que ausentou-se do quartel
devido a questões psicológicas causadas por problemas familiares - brigas
entre ele, sua mãe e padrasto. Que em uma das brigas, ele 'partiu para cima'
do padrasto, que correu e se trancou no banheiro. Ato contínuo, saiu de casa
e foi morar na casa de um amigo. Recorda que tal fato ocorreu no início de
2017. O abalo psicológico se agravou quando restavam 3 (três) dias para o
término do curso de Cabo, não conseguiu responder a prova, por causa das
questões familiares relatadas, e ficou sabendo que por isso seria licenciado
das fileiras do Exército. Disse que informou a problemática familiar aos seus
superiores hierárquicos, mas não resolveram e o cortaram do curso de Cabo.
Que fez tratamento psicológico após as brigas familiares, por 2 a 3 meses
(pela FUSEX). Que possui laudo psicológico após a apresentação voluntária ao

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
Quartel, e laudo anterior poderia ser requerido à psicóloga. Apresentou-se
voluntariamente para regularizar sua situação. Que durante o período da
Deserção não trabalhou porque continuava abalado psicologicamente.
Questionado sobre a aptidão constatada na inspeção de saúde, relatou aos
médicos que estava bem fisicamente. Disse que queria continuar a prestar o
serviço militar.".

Entretanto, mediante a análise das fichas médicas (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011,
evento 99) e das Atas de Inspeção de Saúde, não se constata qualquer indicação de
problemas psíquicos sofridos pelo militar. Ademais, o Laudo subscrito por Psicóloga,
apresentado pela Defesa (APM nº 7000159-25.2019.7.11.0011, evento 84, fl. 1), registrou, in
verbis:

"David procurou psicoterapia em agosto do ano de 2017 para trabalhar
comportamentos relacionados a ansiedade e instabilidade emocional. Ao
longo do processo houveram resultados positivos, porém deu-se o
encerramento em fevereiro do ano de 2018 por falta de autorização das guias
do plano de saúde.
Conclusão
Cliente apresentava instabilidade emocional e de comportamento no
momento do encerramento, necessitando continuar o processo." (Sic.)

Do mesmo modo, a Psicóloga subscritora do referido Laudo emitiu declaração (APM nº
7000159-25.2019.7.11.0011, evento 84, fl. 3), datada de 6 de fevereiro de 2018, com o
seguinte teor:

"Declaro que Davi Alves dos Santos está em processo terapêutico desde
agosto de 2017, por apresentar sintomas ansiosos e depressivos, sob os meus
cuidados profissionais".

Os referidos documentos, assinados por profissional da área de Psicologia, não apresentam
dados suficientes para justificar o afastamento do militar da caserna, sem a devida
autorização. O Laudo não se aprofundou quanto á situação em que o militar se encontrava,
limitando-se a descrever, de forma vaga, ter apresentado comportamentos relacionados a
ansiedade e a instabilidade emocional, o que fragiliza a argumentação defensiva.

Não restou esclarecida a eventual existência de quadro clínico grave em relação à saúde
mental do apelante, hábil a excluir a sua responsabilidade penal pela conduta que lhe foi
imputada. O mesmo se verifica quanto à aludida declaração, a qual menciona a existência de
sintomas ansiosos e depressivos, sem detalhar o quadro clínico do paciente.

Ademais, a suposta enfermidade não foi confirmada por meio de qualquer exame
psiquiátrico ou de parecer médico especializado na área de saúde mental. Do mesmo modo,
a Defesa não arrolou testemunhas, deixando de apresentar eventuais elementos de prova
hábeis a reforçar a sua linha de argumentação.

Acrescente-se que, sem embargo da afirmação de ter o apelante comunicado os respectivos
problemas de ordem pessoal e familiar ao seu superior hierárquico, por ocasião da realização
da prova escrita para o concurso de Cabos, não foi identificado nos autos o nome do militar
que teria sido cientificado a respeito desses fatos.

Nesse contexto, forçosa se faz a incidência da Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
segundo a qual "não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de prova".

Corroborando o presente entendimento, colaciono o seguinte excerto do Parecer Ministerial,
in verbis:

"(...)
O crime de deserção reveste-se de extrema gravidade, por violar o serviço e o
dever militares. Tem seu objetivo voltado à regularidade e à continuidade das
atividades militares. A quebra desses preceitos redunda em inequívoca
violação aos princípios basilares do militarismo. O acusado declarou ter
recebido informações sobre a deserção, entretanto, sabedor do delito e de
suas consequências, escolheu desertar sem se preocupar com o prejuízo à
Instituição Castrense advindo de sua conduta. Cumpre repelir o argumento
lançado pela Defesa, em sede de contrarrazões, de estar o Apelado amparado
pela excludente de culpabilidade pelo estado de necessidade, previsto no art.
39 do CPM. O fato praticado se reveste de todas as elementares do tipo, não
havendo nenhum indicativo que afaste a antijuridicidade. Assim, extrai-se dos
autos a prática de conduta típica, antijurídica e culpável, haja vista o Apelado
não ter logrado êxito na apresentação de suas justificativas em relação ao
crime perpetrado.
(...)".

No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta Justiça Especializada, ementado
nestes termos:

"EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NÃO OCORRRÊNCIA. SÚMULA Nº 3 DO STM. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
Restou comprovado nos autos que o Apelante ausentou-se sem autorização
de sua Organização Militar por mais de oito dias. Pleito defensivo de
absolvição pela incidência do princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente,
pelo reconhecimento do estado de necessidade exculpante. Réu que
admitiu ter ciência de estar praticando o crime de deserção com a
sua ausência à OM e que havia recebido instruções sobre a proibição
da conduta. Dúvida não há de que o Apelante tinha conhecimento da
ilicitude do seu proceder quando praticou o delito do art. 187 do
CPM, o qual tutela o serviço e dever militares e, em consequência, o
comprometimento do militar com os valores éticos e funcionais da
atividade na caserna. Ainda que fossem levados em consideração os
motivos íntimos para a ausência injustificada, concernentes a uma possível
infidelidade da sua namorada, não há atalho jurídico para afastar o fato de
que o Apelante faltou com seu dever de comparecimento à Unidade em que
servia por mais de 8 (oito) dias sem que fosse autorizado. Inexistência, na
hipótese, de qualquer excludente. O argumento não apresenta higidez
suficiente a afastar a tipicidade da conduta ou a culpabilidade do agente.
Por fim, as provas produzidas no decorrer do processo não
demonstram a situação aduzida e, conforme a Súmula nº 3 do STM,
não se reconhece o estado de necessidade no crime de deserção
quando as alegações são desacompanhadas de provas. Provado e
confessado o delito, é de ser mantida a condenação operada pelo

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/09/2020 21:22:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d27a056
Juízo a quo. Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime. (Apelação
nº 0000129-75.2016.7.02.0202, Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos , Julgamento: 19/4/2018, Publicação: 8/5/2018). (Sem grifos no
original.)

Logo, por meio das provas produzidas em juízo, não há como acolher a tese da excludente
de culpabilidade alegada pela Defesa, haja vista a possibilidade de o desertor ter agido de
modo diverso à prática delitiva.

Considerando a comprovação da materialidade e da autoria delituosas e tendo em vista a
inexistência de dúvidas a respeito da imputabilidade do réu, bem como da sua capacidade
de entendimento ou de autodeterminação, infere-se que os requisitos do tipo penal previsto
no art. 187 da Lei Penal Militar encontram-se devidamente delineados.

Ante o exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar de nulidade do julgamento
proferido na instância a quo, por falta da condição de prosseguibilidade, arguida pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, e, no mérito, nego provimento à presente Apelação,
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do Sd EP DAVID ALVES GOMES,
para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/09/2020 09:02:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222be89ea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000181-88.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: DAVID ALVES GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei para que fosse acolhida a
preliminar, por mim suscitada, de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar
em relação ao ex-Sd EP DAVID ALVES GOMES, mediante a concessão de habeas corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, c/c os arts. 467, alíneas "b", e 500, inciso II, todos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença
condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação, pelas razões que passo a expor.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação da Apelação, interposta pela Defesa do Sd EP DAVID ALVES
GOMES, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, pela incursão no art. 187
do Código Penal Militar (APM nº 7000159- 25.2019.7.11.0011, evento 124).
Preliminar, de ofício, de Falta de Condição de Procedibilidade/Prosseguibilidade
3. Embora o apelante tenha sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 8/7/2020, o eminente Ministro-
Relator apresentou o seu voto, nesta assentada, propondo a manutenção do Decreto condenatório.
4. Porém, abro a divergência, por entender que o presente caso comporta uma preliminar de falta de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade.
5. Como é de conhecimento deste Plenário, alinho-me à corrente segundo a qual, a desincorporação do militar
suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e
para o processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, inclusive em
relação ao Processo de Execução.
6. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária."
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014)
7. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para
praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/09/2020 09:02:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222be89ea
8. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução da
pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR
NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código de Processo
Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta
ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato
de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." ( Habeas Corpus nº 90838, Relatora: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em 22/05/2009).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime." ( Habeas Corpus nº 108197, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, publicado em 15/02/2012).
9. Portanto, vê-se que ainda há naquela Instância Extraordinária vozes que sustentam que a condição
de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação penal militar no crime
capitulado no art. 187 do CPM. A esse respeito, recentemente, a eminente Ministra Cármen Lúcia, ao
analisar caso similar, decidiu, in litteris:
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar decidiu que
'a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo,
em razão de nova deserção cometida, não suspende o prosseguimento da APM,
conforme recente e majoritária posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é elemento estrutural dos
crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras
das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação' (HC n. 149.092, Relator o
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por militar. A
sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito dias (art. 187 do
CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/09/2020 09:02:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222be89ea
condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a ostentar o
Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da figura delitiva,
ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos
pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a
decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar' (HC n. 121.190, de
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de
minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe
18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar, "consumada
a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente
excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada'. O processo ficará
suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art. 457
do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: 'o
desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido a
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído'. Em
caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar,
art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a captura
ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na inspeção de saúde
e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo
Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/09/2020 09:02:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222be89ea
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição de
militar da ativa durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da
pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar da ativa
é condição necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas também
para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da execução da
pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a
perda da condição de militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta
de condição objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há 'condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por militar do
serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na ocasião da
consumação do delito, durante o processo, no momento da condenação e da execução
da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado, cumpre a pena em
estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só
os militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre
carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já
foi ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena, que não
é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o recolhimento
do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade desses desertores,
notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o
serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de
deserção, eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o
crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59,
inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de reclusão ou de detenção até 2
(dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando
não cabível a suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar,
onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena
privativa de liberdade por tempo superior a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe concluir
que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal. Não há
como processar um civil pelo crime de deserção: 'Paciente condenado pela prática do
crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012);
no mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem'.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação Penal
Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560- 97.2018.7.00.0000) e a
punibilidade do paciente (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal).". (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/09/2020 09:02:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222be89ea
julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
10. No presente caso, forçoso é admitir também a concessão de habeas de ofício, com fundamento nos
seguintes dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;

(...).
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem,
bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de
ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de
qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
Por essas razões, votei para que fosse acolhida a preliminar, por mim suscitada, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação ao ex-Sd EP DAVID ALVES GOMES,
mediante a concessão de habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c os arts. 467, alíneas "b", e 500,
inciso II, todos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do
processo sem renovação
Brasília, 10 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215d30856
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000181-88.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em
relação ao ex-Sd EP DAVID ALVES GOMES, concedendo-lhe habeas corpus de ofício, com fulcro no art. 470, c/c
os art. 467, alíneas "b", e art. 500, inciso II, todos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.
No mérito, votei acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento à Apelação
interposta pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS.

PRELIMINAR: FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE

O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA suscitou, de ofício, preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, por entender que a desincorporação do militar suprime a legitimidade do
civil para a causa e para o processo do crime de deserção, uma das condições da ação.
Tenho firme posicionamento, o qual é majoritário nesta Corte, de que não há motivos para reconhecer a falta
de condição para o prosseguimento da ação penal militar.
Cediço que as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência de sua apresentação voluntária ou de sua captura.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, também, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado venha a ser
desligado da Força, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a isenção
do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada. A tipificação do crime de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e é vedado
estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de
submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
O crime de deserção se consuma após o transcurso dos 8 (oito) dias em que o militar permaneceu ausente.
Contudo, tal prazo representa o início do implemento da consumação, de modo que a condição de desertor se
protrai no tempo até o dia de sua apresentação ou captura.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215d30856
Tem-se, ainda, que a apresentação voluntária ou a captura e a posterior verificação de aptidão em inspeção de
saúde para a reinclusão nas fileiras das Forças Armadas configuram também condição de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo.
O ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor sofreu abalos significativos na higidez
física ou mental que o tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situação que impediria a
instauração da ação penal militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa.
Atente-se, ainda, para o Código Penal Militar que dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso
ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas, para se determinar a imputabilidade do agente e
se fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. É no momento da ação que se verifica
se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência dos atos praticados.
Quando se trata do delito de deserção, consideram-se dois momentos, nos quais é imprescindível a condição
de militar: primeiramente, a sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, ocasião em que se implementam
as condições para a consumação do delito e, posteriormente, a captura ou a apresentação voluntária do
desertor e a sua reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Ou seja, esses dois momentos são importantes, representando o tempo do crime como um todo. Do contrário,
sequer a ação penal poderá existir.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o crime de deserção é um delito permanente, motivo pelo qual se
aplicam as regras penais e processuais penais vigentes à época em que o infrator for capturado ou apresentar-
se voluntariamente.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva
se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código". (Grifo nosso.).

Por esse ângulo, não há que se falar em falta de condição de prosseguibilidade em caso de desertor que vem a
ser licenciado da Força, mas sim em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado
pelo ato que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade
daqueles que violam esses princípios.
Entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a justificar a
isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
Conveniente salientar que considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal
afronta diretamente o Princípio do tempus regit actum.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do delito e foi devidamente
reintegrado à Força após apresentação voluntária, infere-se que a sua conduta desencadeou um fato típico,
antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido posteriormente licenciado das fileiras do Exército brasileiro, durante o curso da ação penal,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215d30856
em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação
penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois a condição de militar só é exigível quando da consumação
do crime e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a sua captura
ou apresentação voluntária, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado.
O licenciamento posterior do militar nada tem a ver com a conduta da deserção. Ao contrário, esta Justiça
Castrense, ao adotar essa tese, está seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a base
do regramento militar: a disciplina e a hierarquia.
Ante o exposto, votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar suscitada
pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação
Penal Militar em relação ao ex-Sd EP DAVID ALVES GOMES.

MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do Soldado do
Exército DAVID ALVES GOMES, irresignado com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 22 de janeiro de 2020, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção,
convertida em prisão, como incurso no crime previsto no art. 187 do CPM. A Sentença também concedeu ao
Réu o direito de apelar em liberdade e, em caso de licenciamento, o sursis, na forma do art. 84 do CPM c/c o
art. 606 do CPPM (Evento 125 - Processo nº 7000159-25.2019.7.11.0011).
Em Razões de Apelação (Evento 1 - 3-RAZAPELA), a Defesa alegou, em síntese, que o Acusado desertou por
questões de saúde mental, decorrentes de uma depressão ocasionada por problemas familiares e pela
exclusão do Curso de Cabos. Requer, portanto, o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, com a
absolvição do Sd EP DAVID ALVES GOMES, nos termos do art. 439, alínea "d" do CPPM.
De acordo com os autos, o Apelante ausentou-se do Comando do 22º Batalhão de Infantaria, localizado em
Palmas/TO, sem a devida autorização, em 1o de fevereiro de 2018, consumando o delito de deserção à zero
hora do dia 10 de fevereiro de 2018 (Evento 1 - -IPD2 - Processo nº 7000118-92.2018.7.11.0011). Apresentou-
se voluntariamente em 7 de fevereiro de 2019 (Evento 10 - Processo nº 7000118-92.2018.7.11.0011), foi
submetido à inspeção de saúde, sendo considerado apto para o Serviço Militar (Evento 16 - Processo nº
7000118-92.2018.7.11.0011) e reincluído ao Serviço Ativo (Evento 59 - Processo nº 7000118-
92.2018.7.11.0011).
O art. 187, caput, do CPM prevê a seguinte conduta ilícita:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelas provas carreadas aos autos, não havendo
questionamentos nesses aspectos, restando, tão somente, a análise da ocorrência do alegado estado de
necessidade.
O estado de necessidade, com excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui elementos
primordiais à sua caracterização. São eles: (i) a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (ii) a
existência de perigo atual e não provocado pelo agente; (iii) o sacrifício de direito alheio, face a relevância do
direito protegido; e (iv) a inexigência de conduta diversa.
No presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o Apelante se encontrava em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215d30856
situação de perigo ou que dele não era exigido conduta diversa.
Na oportunidade em que foi interrogado (Evento 42 e 43 - Processo nº 7000159- 25.2019.7.11.0011), o
Apelante, em suma, alegou que desertou por motivos psicológicos. Afirmou que tinha problemas familiares
com sua mãe e seu padrasto e que estava fazendo acompanhamento psicológico em uma clínica particular,
mas que teve depressão por causa de uma briga em casa e após ser desligado do Curso de Formação de
Cabos. Porém, aduziu que tinha conhecimento que se ausentar sem autorização do quartel caracterizava o
crime de deserção.
Analisando os termos do interrogatório do Acusado em Juízo e os documentos carreados aos autos, não resta
dúvida de que o Acusado possui uma situação familiar peculiar e problemas de saúde mental, que podem ter
sido agravados pela briga ocorrida com seu padrasto e pelo desligamento do Curso de Cabos. Contudo, tal
situação não é, por si só, capaz de consubstanciar um estado de necessidade exculpante que justifique a
exclusão da culpabilidade, tanto é que isso não restou evidente nos documentos relativos ao tratamento
psicológico a que se submetia.
No Relatório de Sessão apresentado, de 22 de fevereiro de 2019, (Evento 84 - Processo nº 7000159-
25.2019.7.11.0011), a psicóloga SAMIRA BRITO NOGUEIRA, profissional que acompanhava o Réu, afirmou o
seguinte, in verbis:
" Descrição
David procurou psicoterapia em agosto do ano de 2017 para trabalhar
comportamentos relacionados a ansiedade e instabilidade emocional. Ao longo do
processo houveram (sic) resultados positivos, porém deu-se o encerramento em
fevereiro do ano de 2018 por falta de autorização das guias do plano de saúde.
Conclusão
Cliente apresentava instabilidade emocional e de comportamento no momento do
encerramento, necessitando continuar o processo".

Como se observa, apesar de falar em instabilidade emocional, não há descrição de que o Acusado estivesse, no
momento e durante o ano que ficou trânsfuga, em estado disfuncional ou incapacitado de exercer ou discernir
os seus atos. Vale ressaltar que a Ata da Inspeção de Saúde realizada afirmou que o Sd EP DAVID ALVES
GOMES estava apto para o serviço militar, sem qualquer observação (Evento 16 - Processo no 7000118-
92.2018.7.11.0011).
Do mesmo modo, conforme bem salientado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR em Contrarrazões (Evento 1 - 4-
CONTRAZ), ao invés de desertar, o Acusado poderia ter feito uso do Sistema de Saúde do Exército, que atende
todos os tipos de demanda, inclusive questões tão importantes como as de saúde mental. Certo é que era
exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de deserção, ao qual, agora,
responde nesta Justiça Especializada.
Conclui-se, portanto, que o Acusado cometeu o crime previsto no art. 187 do CPM porque não priorizou a
caserna, agiu com dolo, sem temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao
engajar-se nas fileiras do Exército. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo
de responsabilidade.
Posto isso, estando a autoria e a materialidade demonstradas, sem que haja a incidência de causas
excludentes de culpabilidade, e mostrando-se a conduta realizada pelo Acusado perfeitamente subsumida ao
tipo penal descrito no art. 187 do CPM, entendo que não merece reparo a r. Sentença.
Por fim, cumpre ressaltar que a sentença a quo havia concedido, caso ocorresse o licenciamento do Acusado, o
benefício da suspensão condicional da pena, mediante as condições previstas nas alíneas "b" a "e" do artigo
626 do CPPM e o comparecimento semestral na sede do Juízo de Execução ou em outro que lhe for designado.
Diante da noticia de que o Acusado deixou de integrar o serviço ativo do Exército, a contar de 30 de junho de
2020 (Evento 15), trata-se de medida que agora se impõe.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:20:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215d30856
Ante o exposto, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo conhecimento e não
provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.